Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702073-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da r. decisão (ID 105479863, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade na qual foi pleiteado o reconhecimento da prescrição. Nas razões recursais (ID 32137402), após discorrer sobre a cronologia da execução fiscal, destacando que o processo ficou sem movimentação por 7 (sete) anos e 3 (três) meses, a parte Agravante defende a ocorrência da prescrição intercorrente. Sustenta, para tanto, que não há prova nos autos de que o presente feito executivo estaria abrangido pelo “processo pai” mencionado pelo d. magistrado a quo. Aduz que o fato de ter havido o comparecimento espontâneo da Executada não afasta a ocorrência da prescrição, uma vez que a citação foi ordenada em 2011. Destaca que o Distrito Federal não comprovou a alegação de que houve parcelamento do débito, de modo a considerar que o prazo prescricional foi interrompido, uma vez que as telas do SITAF são insuficientes a título de prova. Assevera que não há que falar que a contagem do prazo prescricional só poderia ter início após o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no artigo 40, § 2o, da LEF, porquanto “A simples paralisação do feito, por período superior a um, acarreta o início da contagem do prazo prescricional” (ID 32137402 - pág. 13). Alega que a paralisação do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, pois cabe ao Fisco o acompanhamento de todos os atos processuais, o que afastaria a incidência da Súmula 106/STJ. Requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão do feito executivo até o julgamento final do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos legais. A despeito dos argumentos da Agravante, nesta fase de análise perfunctória, afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo. Da análise dos autos, é possível constatar que a citação foi determinada em 22/7/2011 (ID 42392472 - pág. 1, na origem), mas o processo permaneceu parado, sem ato algum, até que a parte Agravante comparecesse espontaneamente ao feito em 8/6/2018 (ID 42392472 - pág. 3, na origem). Ato contínuo, em 28/6/2018, a Executada, ora Agravante, apresentou exceção de pré-executividade, oportunidade em que suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente (ID 42392472 - pág. 6-11, na origem). Portanto, inexistiu intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito executivo, até porque a determinação de citação no processo permaneceu pendente. Os argumentos deduzidos pela Agravante não têm o efeito pretendido, de imputar ao Distrito Federal desídia em relação ao processo, cabendo, no caso, a aplicação da Súmula 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ressalte-se que as alegações da Recorrente, no sentido de que não há prova nos autos de que o presente feito executivo estaria abrangido pelo “processo pai” mencionado pelo d. magistrado a quo, tampouco de que teria havido o parcelamento do débito, são insuficientes para alterar a mencionada conclusão, porquanto não infirmam a constatação de que não houve intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito executivo e de que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Por fim, destaque-se serem inaplicáveis ao caso as disposições do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80, pois não houve sequer tentativa de citação da Executada. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator